Tribunal: TJES
Processo: 5017455-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5017455-54.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: RC TRANSPORTES E LIMPEZA LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE FUNDÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única de Fundão que, nos autos dos embargos à execução fiscal indeferiu o pedido de suspensão da execução. A recorrente sustenta a necessidade de suspensão da execução fiscal, sob os argumentos de que (i) o juízo encontra-se garantido por veículo avaliado em montante superior ao débito executado, (ii) o título executivo seria inexigível, pois a Certidão de Dívida Ativa (CDA) decorre de sanção imposta em contrato no qual a Administração Pública teria sido a inadimplente, (iii) aplica-se a exceção do contrato não cumprido e (iv) há risco de dano irreparável diante da possibilidade de expropriação de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal; e (ii) analisar se a inexigibilidade da CDA alegada pelo agravante justifica a suspensão da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão da execução fiscal mediante efeito suspensivo aos embargos depende do preenchimento de três requisitos: (i) apresentação de garantia; (ii) relevância da fundamentação (fumus boni iuris); e (iii) perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.272.827/PE, Tema 526).

4. O juízo encontra-se garantido, uma vez que foi aceito o oferecimento de veículo avaliado em valor superior ao débito executado, o que atende ao primeiro requisito para a suspensão da execução.

5. A CDA goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, cabendo ao executado o ônus de produzir prova inequívoca do vício alegado. No caso, os elementos apresentados pela agravante não afastam essa presunção, pois são unilaterais e insuficientes para comprovar que a paralisação de suas atividades decorreu de inadimplemento do Município.

6. A Administração Pública, no âmbito dos contratos administrativos, possui prerrogativas decorrentes das cláusulas exorbitantes, que podem permitir a aplicação de sanções mesmo quando há inadimplemento parcial do ente público, exigindo-se prova robusta para afastar a validade do título executivo.

7. Diante da ausência de prova inequívoca da inexigibilidade da CDA e da necessidade de maior dilação probatória, não está demonstrada a relevância da fundamentação, requisito indispensável para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal exige o preenchimento cumulativo dos requisitos de garantia do juízo, relevância da fundamentação e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

2. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao executado o ônus de produzir prova inequívoca do vício alegado para afastar sua exigibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 919, § 1º, e 921, II; Lei nº 6.830/1980, art. 16, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.272.827/PE, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Tema 526, Primeira Seção, j. 22/05/2013; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.119.972/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 23/09/2024; TJDF, APC nº 07057.05-14.2020.8.07.0018, relª. Desª. Leila Arlanch, Sétima Turma Cível, j. 30/06/2021.

à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017455-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RC TRANSPORTES E LIMPEZA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE FUNDAO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5017455-54.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: RC TRANSPORTES E LIMPEZA LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE FUNDÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única de Fundão que, nos autos dos embargos à execução fiscal indeferiu o pedido de suspensão da execução. A recorrente sustenta a necessidade de suspensão da execução fiscal, sob os argumentos de que (i) o juízo encontra-se garantido por veículo avaliado em montante superior ao débito executado, (ii) o título executivo seria inexigível, pois a Certidão de Dívida Ativa (CDA) decorre de sanção imposta em contrato no qual a Administração Pública teria sido a inadimplente, (iii) aplica-se a exceção do contrato não cumprido e (iv) há risco de dano irreparável diante da possibilidade de expropriação de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal; e (ii) analisar se a inexigibilidade da CDA alegada pelo agravante justifica a suspensão da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão da execução fiscal mediante efeito suspensivo aos embargos depende do preenchimento de três requisitos: (i) apresentação de garantia; (ii) relevância da fundamentação (fumus boni iuris); e (iii) perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.272.827/PE, Tema 526).

4. O juízo encontra-se garantido, uma vez que foi aceito o oferecimento de veículo avaliado em valor superior ao débito executado, o que atende ao primeiro requisito para a suspensão da execução.

5. A CDA goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, cabendo ao executado o ônus de produzir prova inequívoca do vício alegado. No caso, os elementos apresentados pela agravante não afastam essa presunção, pois são unilaterais e insuficientes para comprovar que a paralisação de suas atividades decorreu de inadimplemento do Município.

6. A Administração Pública, no âmbito dos contratos administrativos, possui prerrogativas decorrentes das cláusulas exorbitantes, que podem permitir a aplicação de sanções mesmo quando há inadimplemento parcial do ente público, exigindo-se prova robusta para afastar a validade do título executivo.

7. Diante da ausência de prova inequívoca da inexigibilidade da CDA e da necessidade de maior dilação probatória, não está demonstrada a relevância da fundamentação, requisito indispensável para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal exige o preenchimento cumulativo dos requisitos de garantia do juízo, relevância da fundamentação e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

2. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao executado o ônus de produzir prova inequívoca do vício alegado para afastar sua exigibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 919, § 1º, e 921, II; Lei nº 6.830/1980, art. 16, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.272.827/PE, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Tema 526, Primeira Seção, j. 22/05/2013; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.119.972/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 23/09/2024; TJDF, APC nº 07057.05-14.2020.8.07.0018, relª. Desª. Leila Arlanch, Sétima Turma Cível, j. 30/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RC TRANSPORTES E LIMPEZA LTDA
em face da decisão (ID 10752432) proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos em desfavor do
MUNICÍPIO DE FUNDÃO
, indeferiu o pedido de suspensão da execução.

Em suas razões recursais (ID 10752423) a agravante sustenta que a demanda executiva deve ser suspensa, pois (i) o juízo encontra-se garantido, por meio da oferta de veículo avaliado em R$ 161.787,00 (cento e sessenta e um mil, setecentos e oitenta e sete reais), montante superior à quantia executada e também porque (ii) existem elementos suficientes nos autos que demonstram que o título é inexigível e inexequível, sendo a CDA objeto da execução fiscal nula, na medida em que o Município agravado
“descumpriu diversas normas contratuais, atrasando o pagamento pela prestação dos serviços do agravante por mais de 03 (três) meses, o que acarretou em óbvia paralisação das atividades por parte da agravante, pois não detinha recursos suficientes para sustentar o funcionamento da empresa sem a devida contraprestação
”.

Nesse sentido, a recorrente afirma que (iii) o cenário é de incidência da exceção do contrato não cumprido, de modo que a Administração Pública não poderia aplicar sanções por descumprimento de contrato quando ela estava inadimplente em suas obrigações.

Por fim, também alega que (iv) o
periculum in mora
está demonstrado, pois a ausência de suspensão da execução pode acarretar na expropriação de seus bens.

Pelo exposto, a agravante pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que houvesse a suspensão da execução fiscal nº 5000985-96.2023.8.08.0059, a ser confirmada ao final.

Por meio da decisão de ID 10818378, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

A despeito de devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões, conforme atesta a certidão de ID 12360359.

Pois bem.

Em relação ao caso em apreço,
cumpre destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp nº 1.272.827/PE sob a sistemática do então vigente art. 543-C, do CPC/73, firmou entendimento no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos fica condicionada ao cumprimento dos seguintes requisitos: (i) apresentação de garantia; (ii) verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) e (iii) perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

A propósito, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, §1º, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL.

1. A previsão no ordenamento jurídico pátrio da regra geral de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor somente ocorreu com o advento da Lei n. 8.953, de 13, de dezembro de 1994, que promoveu a reforma do Processo de Execução do Código de Processo Civil de 1973 (Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - CPC/73), nele incluindo o §1º do art. 739, e o inciso I do art. 791. [...]

5.
Desse modo, tanto a Lei n. 6.830/80 - LEF quanto o art. 53, §4º da Lei n. 8.212/91 não fizeram a opção por um ou outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de efeito suspensivo ou não aos embargos do devedor.
Por essa razão, não se incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

6.
Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, §1º da Lei n. 6.830/80,
que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal. [...]

9. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.

(REsp n. 1.272.827/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/5/2013, DJe de 31/5/2013.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO EM RAZÃO DE APRESENTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA EM AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL E COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EFEITO SUSPENSIVO CONDICIONADO AOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À TUTELA PROVISÓRIA. VERIFICAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 - CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.

3.
A suspensão do processo executivo fiscal, na hipótese em que o respectivo crédito está sendo discutido em embargos à execução fiscal, ação anulatória ou declaratória de inexistência da relação jurídico-tributária, está condicionada não só ao oferecimento de garantia idônea, como também à relevância da fundamentação e ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, tal como decidido pela Primeira Seção no REsp n. 1.272.827/PE, repetitivo (tema 526) e nos termos dos arts. 919, § 1º, e 921, inc. II, do CPC/2015.

4. No caso dos autos, o conhecimento do recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do STJ, pois, sem reexame fático-probatório, não há como se concluir por eventual atribuição de efeito suspensivo à ação anulatória para o fim de impedir o prosseguimento da execução fiscal, na medida em que o delineamento fático descrito pelo órgão julgador a quo noticia que, na anulatória, a tutela provisória se limitou "a determinar a aceitação da garantia, consistente no seguro-garantia, a fim de que o crédito não seja óbice à emissão de Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, bem como para determinar a não inscrição do débito no CADIN, até o ajuizamento da Execução Fiscal para onde a garantia seria transferida e reavaliada".

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.119.972/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

Fixadas essas premissas, verifico que, realmente, o juízo encontra-se garantido, uma vez que o executado apresentou como garantia um veículo cujo valor de avaliação é superior ao montante executado, tendo o referido bem sido recebido pelo Juízo
a quo
, com a determinação da respectiva restrição pelo sistema RENAJUD.

Resta, portanto, aferir se estão satisfeitos os demais requisitos que autorizam a suspensão do feito executivo.

Sobre o referido ponto, rememoro que a execução fiscal que ensejou a oposição dos embargos à execução pelo ora agravante tem como objeto a CDA nº 1154/2023, cuja lavratura teria sido decorrente do arbitramento de multa decorrente do inadimplemento de obrigações firmadas no contrato administrativo formalizado entre as partes.

Nesse contexto, no que concerne ao requisito afeto à relevância da fundamentação, rememoro que a embargante sustenta, em síntese, que a CDA objeto da execução é inexigível, porquanto nula, uma vez que o Município de Fundão inadimpliu com diversas de suas obrigações contratuais. Por isso, não seria possível que lhe fosse imposta sanção pelo descumprimento dos termos contratados, quando não lhe foram concedidos meios para executar o objeto do contrato.

Para tanto, afirma, por exemplo, que
“até a presente data, a empresa contratada vem sofrendo prejuízos financeiros, vez que os pagamentos até aqui efetivados estão sendo calculados a menor, pois são somente calculados a partir da chegada da equipe da empresa contratada no local da efetiva prestação de serviços determinada pela Municipalidade, que se dava em constante atraso. De outro lado, tem-se que por mais de 03 (três) meses de efetiva prestação de serviços, de forma totalmente ilegal, não houve até a presente data autorização administrativa para emissão de nota fiscal por parte da empresa contratada, que se encontra inadimplente”.

Assim, alega que é o comportamento adotado pelo Município, na condição de contratante, que inviabiliza a execução do contrato, sendo esse o motivo pelo qual paralisou suas atividades e obrigações assumidas.

Nada obstante, é necessário destacar que a Certidão de Dívida Ativa, como ato administrativo que é, goza de presunção relativa de veracidade. Assim, presume-se legítimo e exigível o débito nela constante, sendo ônus da parte devedora desconstituir a referida presunção, por meio de prova inequívoca do vício alegado.

Nesse sentido, cito:

EXECUÇÃO FISCAL. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU SUA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE JUNTADA DE CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. Tese recursal que contraria a orientação do STJ sobre a questão.
Certidão de dívida ativa que goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, cujo afastamento é ônus do executado.
Inexistência de prova de que o executado tentou obter acesso aos autos do processo administrativo na via adequada. Questão demanda dilação probatória, o que é incompatível com a via eleita para a sua defesa. Desprovimento do agravo. (TJRJ; AI 0063836-05.2024.8.19.0000; Magé; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. André Gustavo Corrêa de Andrade; DORJ 01/11/2024; Pág. 517)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PROCEDIMENTO ESPECIAL. ART. 910 DO CPC. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE GARANTIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 16, § 1º, DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. MULTA AMBIENTAL. NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO NA NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO 1. A execução fundada em título extrajudicial contra a Fazenda Pública tem procedimento especial previsto no artigo 910 do Código de Processo Civil e no art. 100 da Constituição da República, não sendo aplicável, assim, o art. 16, § 1º, da Lei de Execução Fiscal. 2. Desnecessidade de garantia da execução fiscal para fins de ajuizamento de embargos à execução pela Fazenda Pública. 3.
A Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, podendo ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado (Lei nº 6.830/1980, art. 3º).
4. Não demonstrado o alegado vício de notificação administrativa acerca da multa ambiental objeto da execução, é de se manter a sentença que rejeitou os embargos opostos com vistas à extinção do feito executivo, ainda que por fundamentos diversos. 5. Embargante que não se desincumbiu de seu ônus probatório. 6. Recurso não provido. (TJMG; APCV 5002191-25.2023.8.13.0054; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Áurea Brasil; Julg. 17/10/2024; DJEMG 18/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA. PRESENÇA DE REQUISITO ESSENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I -A certidão de dívida ativa que instruiu a Ação de Execução Fiscal promovida pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim possui os requisitos de constituição e validade previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2º, §5º da Lei de Execução Fiscal. II -
A CDA – como título executivo que é consiste em obrigação certa, líquida e exigível - reveste-se de presunção de legalidade, constituindo ônus do contribuinte sua desconstituição, ônus do qual não se desincumbiu.
III - Recurso conhecido e não provido

(TJES, AG 5003602-12.2023.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Data: 11/10/2023)

No caso em apreço, conforme relatado, o agravante sustenta, em suma, que apenas não pode cumprir com suas obrigações contratualmente pactuadas em razão do inadimplemento do próprio Município.

No entanto, compreendo que nesta fase inicial da demanda, os elementos carreados aos autos não são suficientes para comprovar, de forma satisfatória, que houve inadimplemento por parte do Município agravado e que esse eventual inadimplemento seria apto a afastar a sanção imposta à empresa agravante.

Não há nos autos cópia da CDA executada e tampouco do processo administrativo que gerou sua constituição, documentos os quais acredito que estejam nos autos da execução fiscal apensa aos presentes embargos, mas que esta Relatoria não possui acesso, por se tratar de demanda que tramita pelo sistema PJe de Primeira Instância. Assim, não é possível aferir, nesse momento, em quais termos se deu a constituição da CDA.

O que se tem, apenas, são documentos unilaterais apresentados pela agravante informando acerca da inexistência de pagamento pelo Município nos meses de janeiro a junho de 2023. Por outro lado, também consta carta de advertência emitida pelo Município de Fundão que sugere incorreção nas medições realizadas pela empresa contratada, nos seguintes termos:

O MUNICÍPIO DE FUNDÃO [...] vem atráves do presente advertir RC TRANSPORTES E LIMPEZA LTDA [...]

Considerando o desligamento do então fiscal, Sr. Alexandre de Souza Segatto, contado a partir do dia 09/05/2023, esta SEMOB nomeou através da Portaria nº 025/2023 os serviodres Leonardo Catrinque Gomes e Vinícius Vieira Senna para atuarem como fiscal e gestor respectivamente do Contrato nº 032/2023.

Como já é de conhecimento, o contrato nº 32/2023, na cláusula sétima - da execução dos serviços, dispõe que:

“7.7 - o pagamento será efetuado pela contratante no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da nota fiscal/fatura.

Os processos de medição não estavam sendo apresentados em conformidade com as normas contratuais e apresentam alguns “vícios” como o apontamento de horas sem a devida execução dos serviços pela empresa, sendo assim, o até então fiscal do contrato entrava em contato com o representante da empresa para a regularização das informações, acarretando no atraso do ateste dos serviços para emissão de nota fiscal.

Sendo assim, a paralisação pela empresa não está em conformidade com as cláusulas e termos deste contrato.

Além disso, termos a cláusula terceira - que trata dos critérios de medição:

“3.2.6. - Será iniciada a contagem do tempo, quando a equipe receber as orientações e Ordem de Serviço e encerrada quando a equipe entregar os pedidos atendidos ao responsável da regional onde forem executados. Ao finalizar o último atendimento, a equipe deve dirigir-se imediatamente ao responsável para finalizar a jornada do dia”.

Nota-se que essa prática não tem sido realizada pela empresa, haja vista que a mesma, através de seus motoristas, se recusam [sic] a assinar o RDO da CONTRATANTE e emitindo seu relatório diário de veículos, quase que na totalidade, com início da jornada às 7:00 e término às 16:00. Essa prática fere as normas do contrato e pode ser comprovada pelos relatórios diário de veículos e do relatório de pesagem, conforme imagens abaixo: [...]

Nota-se que a empresa não vem cumprindo as especificações do item em questão, haja vista que a mesma fez o descarte do efluente no local devidamente licenciado às 15:30 e emitiu seu relatório que executou os serviços até as 16:00 horas, sendo que o tempo médio para deslocamento da sede até o local de descarte leva aproximadamente 50 minutos. Além disso, os motoristas tem se recusado a assinar os RDO elaborados pelos fiscais de campo e/ou administradores regionais que realizam o ateste dos serviços.

Assim, considerando ser obrigação desta empresa na qualidade de contratada, advirto-o para que seja feito a regularização dos atendimentos das demandas em até 48 horas a contar do recebimento deste, do contrário, será aplicada as sanções [sic] previstas na cláusula décima, podendo as sanções serem aplicadas de forma cumulativa, sendo elas, multa, suspensão temporária da participação em licitação e declaração de inidoneidade.

Pelo exposto, constato que, nesta fase embrionária da demanda, o cenário dos autos ainda é nebuloso, não sendo possível afirmar, com o necessário grau de certeza, que a interrupção das atividades por parte da recorrente seja legítima.

Inclusive, é válido ressaltar que, em se tratando de contrato administrativo, a Administração Pública goza de certas prerrogativas inexistentes em contratos paritários, como as cláusulas exorbitantes. Nesse sentido, em virtude da supremacia do interesse público sobre o privado, a Lei atribui à Administração uma série de poderes que servem como instrumentos de satisfação das necessidades coletivas, os quais a autorizam, em certos casos, alterar unilateralmente determinadas cláusulas contratuais, rescindir unilateralmente o contrato, aplicar sanções pelo descumprimento das obrigações pela contratada, dentre outros.

Por tal motivo, não se pode desconsiderar que, em determinadas situações, é possível que, ainda que a Administração Pública esteja inadimplente em parte de suas obrigações contratuais, essa siga exigindo o cumprimento das obrigações instituídas à parte contratada.

A corroborar com o sentido decisório que estou a adotar, cito:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. APELAÇÃO CÍVEL. REAJUSTE DE PREÇOS. PREGÃO. INADIMPLEMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CONTRATADA. EXCEÇÃO DE CONTRA NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. CLÁUSULAS EXORBITANTES. MULTA PELO ATRASO NO FORNECIMENTO. LEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1.
A Administração pode firmar contratos com o particular, sob a proteção de cláusulas que exorbitem o direito comum (cláusulas exorbitantes), quando, para assegurar o interesse da coletividade, atua com supremacia em relação a terceiros
. 2. Considerando que o contrato firmado pelas partes foi processado através de sistema de registro de preços, na modalidade de pregão, conclui-se que o contrato firmado entre as partes é um Contrato Administrativo, submetido ao regime jurídico de direito público, estando as contraprestações decorrentes dele submetidas ao mesmo regime jurídico, ou seja, público. 3.
Desse modo, em se tratando de contrato administrativo, em regra, a exceptio non adimpleti contractus não é oponível contra a Administração Pública, haja vista que as cláusulas exorbitantes, inseridas nos contratos administrativos, impõem a continuidade do serviço público, mesmo havendo inadimplência da Administração Pública
. 4.
Assim, embora constatado que a Administração Pública restou inadimplente contratualmente por período superior a 90 (noventa) dias, tal fato, por si só, não autoriza a contratada a cumprir diversamente o ajustado, mormente quando se trata de contrato administrativo, regido por cláusulas que conferem à Administração Pública vantagens em relação ao contratado, em atenção ao princípio da supremacia do interesse público sobre o privado.
5. Ademais, não restou demonstrado qualquer encargo extraordinário e insuportável capaz de suspender o fornecimento dos medicamentos contratados, razão pela qual considera-se revestida de legalidade a aplicação da multa em razão do atraso na entrega. 6. Deu-se provimento ao recurso de apelação. (TJDF; APC 07057.05-14.2020.8.07.0018; Ac. 135.2319; Sétima Turma Cível; Relª Desª Leila Arlanch; Julg. 30/06/2021; Publ. PJe 29/07/2021)

Destarte, não se está aqui a afirmar que esse é o cenário dos autos, mas o fato é que a questão posta exige maior dilação probatória, não se podendo concluir, nesta fase inicial da demanda, que o título executado é inexigível.

Pelo exposto, compreendo que a prova dos autos não é apta a demonstrar a relevância da fundamentação apresentada, requisito indispensável para o recebimento dos embargos à execução no efeito suspensivo.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/02/2025 às 15:24:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55684224022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.